Tribunal: TCU
Processo: 030.805/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação mediante a qual foi negado registro a aposentadoria deferida pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 8986/2020-TCU-Primeira Câmara , alusivo à aposentadoria da sra. Márcia Denise Gama Diniz Dantas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pela sra. Márcia Denise Gama Diniz Dantas para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e ao Tribunal Regional Federal da 3a Região.